Tribunal: TJDFT
Processo: 0713561-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0713561-28.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por JHEFERSONN DOS SANTOS FERNANDES (réu) em face da sentença (id. 35207881) proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que o condenou como incurso no crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 07 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado e 700 dias-multa. Não concedeu ao réu o direito de apelar em liberdade, por entender que persistem as razões que levaram à manutenção da custódia, em especial a necessidade de assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública, considerando que o réu é reincidente (id. 35207743, pág. 1) e foi preso em flagrante na posse de considerável quantidade de drogas, o que revela uma gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, requerendo a adoção de medidas mais gravosas. Em suas razões (id. 35207909), a Defesa requer o direito de o réu recorrer em liberdade, tendo em vista a ausência de novos fatos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar. Requer, ainda, a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como, na terceira fase de dosimetria da pena, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Ao final, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena de fechado para o semiaberto e seja concedida sustentação oral aos causídicos. O Ministério Público não apresentou contrarrazões (id. 35407430). A Procuradoria de Justiça, em manifestação (id. 35448967), oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. Em que pese o apelante ter requerido o direito de recorrer em liberdade no mérito, verifico tratar-se de pedido liminar, ante a perda do interesse caso tal matéria seja analisada apenas no mérito do recurso. O réu postula o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a ausência de novos fatos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar. O Juízo sentenciante manteve a custódia cautelar do apelante nos seguintes termos (id. 35207881, pág. 12): “(...) Não permito que o acusado recorra desta sentença em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois ainda persistem as mesmas razões que levaram à manutenção da custódia, conforme decisões de ID 115662157, ID 110195590, ID 102267079 e ID 99229376, cujos fundamentos de decidir faço remissão neste momento e adoto também como parte desta sentença. Por conseguinte, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública, posto que o sentenciado é reincidente (ID 101860444, p. 1) e foi preso em flagrante na posse de considerável quantidade de drogas. Tais circunstâncias revelam uma gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, o que reclama a adoção de medidas mais gravosas. (...)” No caso dos autos, o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual e estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, deve ser mantida a custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, constatando-se que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Confira-se: "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESTEMUNHO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ART. 42 DA LAD. AVALIAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÕES ANTERIORES. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) XVIII - Tendo o réu permanecido preso durante a instrução criminal, confirmadas a materialidade e autoria e configurados os requisitos do art. 312 do CP, não deve ser deferido o direito de recorrer em liberdade. In casu, a reincidência e os maus antecedentes de alguns dos réus, bem assim a gravidade concreta da conduta, concernente aos crimes de tráfico e associação para o tráfico interestadual de grande quantidade de drogas, justifica a prisão para garantia da ordem pública. (...)" (Acórdão 1177077, 20170110393994APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/6/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: 262/276) "REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO. AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CF. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PRIVILÉGIO. REQUISITOS AUSENTES. REGIME. INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. (...) IV - Fixada pena em 7 (sete) anos de reclusão, com análise desfavorável da quantidade e nocividade da droga, configurada a gravidade concreta da conduta, escorreita a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da sanção. Precedentes. (...)" (Acórdão 1407991, 07402079620218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Câmara Criminal, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso, em que pese a alegação de ausência de novos fatos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar, a sentença justificou que não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar do réu, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem os motivos da prisão preventiva, fundamentada para resguardar a ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública, elencado no artigo 312 do Código de Processo Penal, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta das condutas. No caso, o réu foi preso em flagrante com grande quantidade de droga, o que evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva, de forma a salvaguardar a incolumidade pública. Além disso, o réu é reincidente, possuindo condenação transitada em julgado por crime de roubo circunstanciado, razão pela qual deve ser mantido o regime fechado, para acautelar a ordem pública e assegurar o meio social, diante do perigo de o réu voltar a delinquir. Assim, conforme apontado pelo Juízo sentenciante, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a prisão do réu. Dessa forma, INDEFIRO A LIMINAR de concessão do direito de recorrer em liberdade. Intimem-se. Após, nova conclusão para análise de mérito. Brasília-DF, 20 de maio de 2022 17:51:47. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator